Tribunal: TJSP
Processo: 1000251-14.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Ação Regressiva movida por seguradora, sub-rogada nos direitos de consumidor segurado, contra concessionária de energia elétrica – Ação julgada improcedente – Apelo da seguradora – Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como

Ementa:
Ação Regressiva movida por seguradora, sub-rogada nos direitos de consumidor segurado, contra concessionária de energia elétrica – Ação julgada improcedente – Apelo da seguradora – Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora. Destarte, e por não demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços da concessionária apelante e os danos referidos na inicial, o não provimento do recurso é de rigor – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000251-14.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PIRATININGA
DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-14.2019.8.26.0526 -Voto no 9811
2
COMARCA: Salto – 3a Vara Cível
APTE.: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
APDO.: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
JUIZ: Christiano Rodrigo Gomes de Freitas
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9811
Ementa: Ação Regressiva movida por seguradora, sub-
rogada nos direitos de consumidor segurado, contra concessionária de
energia elétrica
Ação julgada improcedente
Apelo da seguradora

Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento majoritário, no sentido de que as
seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em via
regressiva com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que
instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a possibilidade de
verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos aparelhos danificados,
seja no que diz respeito à unidade consumidora. Destarte, e por não
demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha
na prestação dos serviços da concessionária apelante e os danos referidos na
inicial, o não provimento do recurso é de rigor Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 283/285, cujo relatório adoto, julgou improcedente a
ação regressiva de reparação de danos movida por Zurich Santander Brasil
Seguros S/A contra Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL.
Em consequência, o Julgador de Primeiro Grau condenou a autora ao
pagamento das verbas de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em R$
800,00.
Inconformada, apelou a autora (fls. 287/337), recapitulando, inicialmente,
os principais fatos e fundamentos da lide.
No mérito, aduz que os laudos realizados por técnicos especializados,
comprovam o nexo de causalidade entre os danos verificados nos bens do segurado
bem como a variação de energia da rede elétrica.
Alega que a requerida teve a oportunidade, quando notificada
extrajudicialmente, de realizar vistorias no imóvel do segurado, porém, negligenciou
tal providência.
Adiante, relembra que as concessionárias de serviço público respondem
objetivamente, independente de culpa, pelos atos e omissões que venham a causar
danos ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-14.2019.8.26.0526 -Voto no 9811
3
Neste cenário, alega cabia à requerida a contraprova ou a demonstração
dos fatos modificativos e extintivos alegado, uma vez que os laudos técnicos e
demais documentos acostados comprovam os danos e o nexo de causalidade.
Sustenta que os laudos não podem ser considerados genéricos ou
unilaterais, pois foram elaborados por profissionais qualificados, empresas idôneas e
sem qualquer vínculo com as partes.
Outrossim, argumenta que a regulação de regência permite que os danos
sejam demonstrados por oficinas e profissionais independentes, escolhidas à critério
do consumidor.
Com efeito, à luz da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório,
defende que cabia à requerida o ônus de provar o funcionamento adequado da rede de
energia elétrica.
Alega que em razão do tempo transcorrido, afigura-se inviável a
produção de prova pericial, máxime considerando a legitimidade dos pareceres
técnicos acostados aos autos.
Outrossim, argumenta que a regulação de regência permite que os danos
sejam demonstrados por oficinas e profissionais independentes, escolhidas à critério
do consumidor.
Bate-se pela aplicação do CDC à espécie, sustentando que não se pode
exigir do segurado a instauração do procedimento administrativo de ressarcimento de
danos como condicionante para o ajuizamento de ação judicial.
Sustenta, ainda, que exigir a manutenção dos bens danificados para serem
submetidos à perícia corresponde à exigir da parte autora a produção de prova
diabólica.
Adiante, alega que não restou caracterizada a excludente de
responsabilidade baseada em caso fortuito ou força maior, pois a incidência de raios
e a oscilação da rede de energia elétrica por outros fatores é perfeitamente previsível
na atividade econômica explorada pela requerida.
Impugna a tentativa de atribuir ao consumidor a culpa exclusiva pelo
evento danoso, sob o pretexto de que a unidade consumidora estaria com problemas
em suas instalações elétricas.
Assim, comprovado o dano e o nexo de causalidade, a procedência da
ação era medida de rigor.
Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários de sucumbência,
sob a alegação de que o valor arbitrado corresponde à mais da metade do valor dado
à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-14.2019.8.26.0526 -Voto no 9811
4
Ante o exposto, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença,
nos termos supracitados.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado (fls. 339/340),
com contrarrazões a fls. 370/386.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
No mérito, preservado o entendimento da apelante, a r. sentença deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente
aplicados ao caso concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir,
conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito
adequadamente aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos
expendidos em recurso, que muitas vezes se limita a renovar as mesmas teses
ventiladas na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da duração
razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
positivamente a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem
dirimiu as questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação,
adotar ou ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão
sem que isso represente omissão ou ausência de motivação do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-14.2019.8.26.0526 -Voto no 9811
5
Precedentes." (AgRg no AREsp 377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da
sentença condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações
oferecidas em sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão
conforme disposição autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não se
constata o constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA
NA
SENTENÇA
DE
PRIMEIRO
GRAU.
COMPLEMENTAÇÃO
COM
CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao
Desembargador Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso entenda
que esta não seja passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator
externou as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a
decisão recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo
regimental para embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal
de origem a manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado,
viabilizando, assim, o manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem
apreciou a lide, verbis:
“É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-14.2019.8.26.0526 -Voto no 9811
6
FUNDAMENTO E DECIDO.
Preliminarmente, deve-se ter em vista o disposto no CPC ao prescrever
que: “art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão
for favorável à parte a quem aproveita eventual pronunciamento nos termos do art.
485.''
Conheço diretamente da demanda, nos termos do art. 355, inciso I, do
CPC, sendo desnecessária dilação probatória, porquanto as alegações
controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental. No mais, versa a
demanda sobre matéria de direito, tratando-se da interpretação dos ditames
constitucionais e legais, tendo em vista a matéria objeto do processo.
Pauta-se o pedido inicial em pretensão de ressarcimento de danos
decorrentes de danos causados pela rede elétrica nos equipamentos indicados, sub-
rogando-se a autora em razão de pagamentos de danos por força de contrato de
seguro residencial.
É certo que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as
concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, uma vez que
subordinadas ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Para que se configure a obrigação de indenizar, consoante o
mencionado dispositivo constitucional, em relação à pessoa jurídica de direito
privado prestadora de serviços públicos, indispensável que estejam presentes os
seguintes requisitos: (i) a existência de conduta da prestadora do serviço público,
(ii) existência de dano, (iii) nexo causal entre a conduta e o dano; e (iv) ausência de
causa excludente de responsabilidade.
No caso dos autos, não há prova de que os danos decorreram de falha
na prestação de serviços oferecidos pela ré, consubstanciada na oscilação da tensão
causadora dos eventos narrados na inicial.
Isso porque os documentos apresentados pela autora, consistentes de
orçamento com os custos para reparos, informações sobre tensões nominais
secundárias no Município e a notificação extrajudicial enviada à ré, não oferecem a
idoneidade técnica necessária para se afirmar sobre a origem do dano, de modo a se
estabelecer, com razoável certeza, o nexo causal entre o dano e a conduta da ré.
Ainda que se admita a responsabilidade objetiva da fornecedora de
energia elétrica, pelos danos causados durante a prestação defeituosa dos seus
serviços, constitui ônus exclusivo do sub-rogado, no caso, demonstrar razoável
liame causal entre o apontado dano que suportou e o fato danoso que afirma ter
ocorrido, o que se verificou nos autos.
Nesse contexto, ressalto que a parte autora, em sua réplica, fez alusão à
suficiência dos laudos técnicos para prova do nexo causal entre a conduta da ré e os
danos descritos nos autos.
Contudo, ausentes quaisquer laudos técnicos, não há como se emprestar
aos orçamentos e aos relatórios descritivos de tensão elétrica o valor probante
pretendido pela autora, de forma que lhe incumbiria demonstrar inequivocamente a
relação da conduta da ré com os danos suportados pelos segurados.
Assim, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a
comprovação dos fatos constitutivos do direito dependia de a parte ativa
demonstrar, inequivocamente, que nexo causal entre a conduta da parte ré e os
danos elétricos aos bens indicados na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-14.2019.8.26.0526 -Voto no 9811
7
Contudo, essa prova não veio aos autos, sendo de rigor a improcedência
do pedido inicial.
Pelos fundamentos apresentados, com resolução de mérito, nos termos
do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral,
rejeitando o pedido formulado na ação.
Diante da sucumbência, condeno a parte autora nas custas e despesas
processuais e em honorários advocatícios que fixo em R$800,00, diante do baixo
valor dado à causa, considerando o trâmite regular e complexidade própria da
causa.
Publique-se. Intime-se.”.
De fato, a sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e
prova dos autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis.
De início, repise-se que seguradora apelante ajuizou esta ação visando a
condenação da concessionária ré ao reembolso da indenização paga por força de
contratos de seguro firmados com Juraci Martins de Arruda Mello; Joel Aparecido de
Oliveira e Marcelo Ribeiro da Cruz.
Em síntese, alegou que por força de contratos de seguro celebrados,
obrigou-se a assumir os riscos havidos sobre imóveis localizados na cidade de Salto-
SP, respectivamente, Rua Vinte e Quatro de Outubro, 2422; Rua José Batista de
Aguiar, 131 e Rua Adélio Milioni, 70.
Em razão de oscilação verificada na rede de fornecimento de energia
elétrica administrada pela concessionária ré, nos dias 03.10.2015, 18.04.2015 e
05.01.2014, bens de propriedade dos segurados sofreram danos.
Bem por isso, efetuou o pagamento de indenização securitária no valor
total de R$ 1.515,50, sub-rogando-se, via de consequência, nos direitos e ações que
competem aos segurados (consumidores) contra a autora do dano.
Logo, busca a condenação da ré ao pagamento do montante pago a seus
clientes.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento, face ao que vem sendo decidido em
situações análogas, por esta C. Câmara.
De fato, cumprindo-nos observar que as concessionárias distribuidoras de
energia elétricas não estão isentas de responsabilidade na hipótese de danos elétricos
ocasionados por descargas atmosféricas, visto que a própria Resolução no 414/2010,
da Aneel, dá conta dessa responsabilidade.
Ademais, a hipótese, em tese, é de fortuito interno.
Os documentos de fls. 55/57, 69 e 83/84 foram juntados a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-14.2019.8.26.0526 -Voto no 9811
8
demonstram o pagamento da indenização securitária aos segurados, cujo montante é
reclamado nesta ação.
Isso assentado, há que se verificar se a prova coligida aos autos autoriza a
conclusão de que os danos verificados nos equipamentos pertencentes aos clientes da
autora decorreram de variações de tensão na rede elétrica administrada pela ré,
situação que, uma vez comprovada, enseja a hipótese de fato do serviço.
Prevalece nesta C. Câmara o entendimento majoritário no sentido de que
as seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em via
regressiva com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que
instruíram a inicial (fls. 54, 66/67 e 81/82), sem franquear à concessionária ré a
possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos aparelhos
danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora.
Destarte, afigura-se legítima a exigência da Resolução no 414/2010 da
ANEEL acerca da prévia realização de pedido administrativo, sobretudo porque é a
partir dele que se possibilita a adequada determinação da causa do problema e a
verificação da existência de nexo causal para com a rede elétrica de responsabilidade
da concessionária.
Ou seja, o requerimento administrativo possibilita a oposição à prova
produzida, pois não se afigura admissível que o consumidor, ou a seguradora,
promovam o reparo do equipamento danificado ou o descartem, para, a partir daí,
passarem a imputar à concessionária o ônus de reparar os danos a partir da invocação
genérica do risco administrativo.
In casu, observo que a autora encaminhou ao canal de atendimento da
requerida notificação extrajudicial, comunicando a ocorrência dos sinistros (fls.
59/60, 72/73, 86/87).
Todavia, não anexou nas notificações qualquer documento que
comprovasse a identidade do segurado, da seguradora ou a outorga de mandato ao
seu procurador.
Destarte, forçoso convir que as notificações são inválidas.
A propósito, já decidiu este E. Tribunal:
“Exibição de documentos - Pedido administrativo não atendido em
prazo razoável - Falta de elementos que comprovem que o pedido foi realmente
formulado pelo autor - Necessidade de preservação do sigilo dos consumidores -
Justificativa para a ausência de resposta - Recurso não provido.” (TJSP, Apelação
no 1041747-25.2015.8.26.0506, Rel. Silvia Rocha, j. 07/02/2018) (g.n.).
No mais, em circunstâncias como a dos autos, tampouco há que se
cogitar da invocação do ônus da prova da fornecedora, acerca da inexistência do
defeito do serviço, tal como determina o inc. I, do § 3o, do art. 14, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-14.2019.8.26.0526 -Voto no 9811
9
Realmente, o ônus da prova da concessionária, quando muito, diria
respeito às circunstâncias da prestação do serviço de energia elétrica e à sua
regularidade.
No tocante à existência do dano, a comprovação da compatibilidade entre
ele e o defeito imputado ao fornecimento de energia, é ônus do consumidor (ou da
seguradora sub-rogada em seus direitos), sendo certo que na espécie, a apelada não
logrou dele se desincumbir, tendo em conta a apresentação da singela prova
unilateral supra mencionada.
E sem prova do dano e do nexo de causalidade não há base para a
cogitação de responsabilidade de quem quer que seja.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça.
Veja-se:
“Apelação. Ação regressiva. Prestação de Serviços - Energia elétrica -
Ação de regresso movida por seguradora - Danos a bens e pagamento de
indenização ao consumidor - Aplicação do CDC em favor da seguradora por sub-
rogação - Prazo prescricional de 5 anos - Não ocorrência - Inteligência do artigo 27
do CDC - Não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da
concessionária e os alegados danos - Responsabilidade objetiva da concessionária
não dispensa o nexo de causalidade - Sentença reformada. Recurso provido.”
(Apelação no 1008382-97.2016.8.26.0100; 29a Câmara de Direito Privado, Rel.
Maria Cristina de Almeida Bacarim; j. 23/5/2018)
“APELAÇÃO.
Ação
regressiva.
Avaria
em
equipamento
elétrico/eletrônico, decorrente de suposta anomalia no fornecimento de energia
elétrica. Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I
do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental
suficiente para elucidação do caso em análise Juízo que é destinatário final da
prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa
não verificado - Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional -
Desnecessidade do esgotamento das vias administrativas - Aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor à hipótese. Seguradora que se subrogou nos direitos dos
consumidores - Responsabilidade objetiva, ademais, estabelecida pela regra contida
no artigo 37, § 6o da CF - Sentença de procedência. Pleito de Reforma.
Possibilidade. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos
causados ao aparelho do segurado com a atividade de fornecimento de energia
elétrica. Documentos juntados aos autos que não possuem a força probatória
mínima para assegurar a procedência do direito invocado - Aplicação da legislação
consumerista, tal como a hipótese dos autos, que não equivale a despojar a parte de
seu ônus processual Sentença reformada Recurso provido.” (Apelação no
1002438-45.2018.8.26.0650; 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Claudia
Grieco Tabosa Pessoa, j. 8/4/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-14.2019.8.26.0526 -Voto no 9811
10
Ante todo o exposto, por não demonstrado satisfatoriamente o nexo de
causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços da concessionária ré e os
danos referidos na inicial, a manutenção da sentença é medida de rigor.
Anoto, por fim, que o posicionamento acima exarado por este relator, que
culminou no acolhimento do recurso, decorreu da aplicação, à espécie, do princípio
da colegialidade.
Realmente, sendo oportuno ressalvar a posição pessoal deste relator,
segundo a qual, caso adotada, o desfecho do recurso outro seria.
De fato, entende este relator que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável ao caso.
Com efeito, a seguradora se sub-rogou nos direitos de seu segurado, por
força do que dispõe o art. 786, do CC.
Certo é, outrossim, que a relação havida entre o segurado (cliente da
autora) e a ré é de consumo.
Destarte, forçoso convir que todos os direitos (dentre eles, aqueles
consubstanciados na legislação consumerista) e prerrogativas da segurada, foram
transferidos à autora, ex vi do que dispõe o art. 349, do CC.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ. A propósito,
veja-se:
“A jurisprudência do STJ confere à seguradora sub-rogada os mesmos
direitos, ações e privilégios do segurado a quem indenizou nos termos do art. 988,
do CC/1916, em vigor na época dos fatos deste processo”. (REsp 1162649/SP 4a.
Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/05/2014).
“Agravo Regimental Agravo em Recurso Especial Responsabilidade
Civil Ação Regressiva da Seguradora contra Empresa Fornecedora de Energia
Elétrica
Relação de Consumo
Inversão do Ônus da Prova
Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor Súmula 83/STJ Decisão Agravada Mantida
1. Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é
de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação
estabelecida entre a Seguradora que se sub-rogou nos direitos da segurada e a
agravante”. (STJ, AgRg no AREsp 426017/MG, 3a. Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti,
j. 10/12/2013).
Logo, como prestadora de serviços de energia elétrica, a ré está obrigada
a responder, segundo a teoria do risco do negócio, pelos danos causados pela sua
atividade empresarial, independentemente de culpa.
Assim dispõe o parágrafo único, do art. 927, do Código Civil acerca da
responsabilidade objetiva: “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-14.2019.8.26.0526 -Voto no 9811
11
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos
de outrem”.
Como se não bastasse, por ser concessionária de serviço público, a ré, do
mesmo modo responde objetivamente, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição
Federal, pelos danos causados ao particular, só podendo se eximir da
responsabilidade quando demonstrada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou
culpa exclusiva da vítima.
No mesmo sentido, dispõe o art. 14, “caput”, do CDC (normativo
aplicável ao caso, como demonstrado a saciedade): “o fornecedor de serviço
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Em sendo, pois, desnecessária a demonstração de culpa da requerida e
uma vez demonstrados, documentalmente, os danos sofridos pelo cliente da autora,
decorrentes de oscilação de energia, forçoso convir que à requerida cumpria
demonstrar séria e concludentemente, sob o crivo do contraditório, ex vi do que
dispõe o art. 14, § 3o., do CDC, a inexistência de defeito na prestação de serviços ou
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que, com a máxima vênia, não
aconteceu.
Não pode passar sem observação, outrossim, que não há que se cogitar na
espécie, com a máxima vênia, de hipótese de caso fortuito ou força maior.
De fato, descarga atmosférica, queda de raio, picos na rede de energia
elétrica ou sobretensão, têm relação direta, como observado por este Egrégio
Tribunal, quando do julgamento da Apelação no. 7.256.443-5, “com a atividade
exercida. É o denominado "fortuito interno".
Acerca de tal tema, Carlos Roberto Gonçalves esclarece que
"modernamente, na doutrina e jurisprudência se tem feito, com base na lição de
Agostinho Alvim, a distinção entre "fortuito interno" (ligado à pessoa, ou à coisa, ou
empresa do agente) e "fortuito externo" (força maior, ou Act of God dos ingleses).
Somente o fortuito externo, isto é, causa ligada à natureza, estranha à pessoa do
agente e à máquina, excluiria a responsabilidade, principalmente se esta se fundar
no risco" (Responsabilidade Civil, Saraiva, 6o. edição, pag. 524).
No mesmo sentido se posiciona Sergio Cavalieri Filho em Programa de
Responsabilidade Civil. 10a edição, p. 334/335. Ed. Atlas: 2012:
“Entende-se por fortuito interno o fato imprevisível, e, por isso,
inevitável, que se liga à organização da empresa, que se relaciona com os riscos da
atividade desenvolvida.
O fortuito externo é também fato imprevisível e inevitável, mas estranho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-14.2019.8.26.0526 -Voto no 9811
12
à organização do negócio. É o fato que não guarda nenhuma ligação com a
empresa. Duas são portanto, as características do fortuito externo: autonomia em
relação aos riscos da empresa e inevitabilidade, razão pela qual alguns autores o
denominam de força maior (Agostinho Alvim, ob. cit., p. 314-315).”
As situações relatadas nos autos são perfeitamente presumíveis às
empresas que exercem a atividade da requerida.
E, ainda que não o fossem, estão ligadas à organização da atividade
desenvolvida pela ré.
Destarte, não pode a requerida invocá-las em relação à seguradora, para
se eximir de responsabilidade.
De fato, trata-se de hipótese, como demonstrado, de fortuito interno.
Bem por isso, o risco da atividade da ré e os efeitos dela decorrentes,
autorizariam a condenação da concessionária, em razão da prestação inadequada do
serviço contratado.
De fato, por força do que dispõe o art. 375, do CPC, dúvida não há de
que a situação, dado o porte e expertise da ré, era perfeitamente previsível.
Logo, cabia à ré a tomada de providências no sentido de se determinar
para que eventos perfeitamente previsíveis, quando ocorridos, não causassem os
danos relatados nos autos.
Discussão acerca do quanto posto na Resolução no 414/2010, da ANEEL,
não tem fomento jurídico.
Realmente, resoluções não têm o condão de revogar preceitos
constitucionais que asseguram o direito de ação e inafastabilidade da jurisdição.
Tampouco podem impor ao consumidor que aguarde a inspeção por parte
da concessionária, na medida em que a falta da inspeção ou da instauração de
procedimento administrativo não elide a responsabilidade da concessionária pelos
danos ocasionados, vez que não há previsão a respeito, no dispositivo contido no art.
37, § 6o., da CF e art. 25, da Lei no. 8.897/95 (Lei de Concessões e Permissões de
Serviços Públicos).
Não obstante, como demonstrado a saciedade, outro é o
posicionamento majoritário desta C. Câmara.
Destarte, ressalvada minha posição pessoal, curvo-me, com
fundamento no princípio da colegialidade, ao entendimento da douta maioria.
Por fim, não há que se falar em redução da verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-14.2019.8.26.0526 -Voto no 9811
13
Isso porque os honorários advocatícios de sucumbência se prestam a
remunerar de maneira digna o trabalho do patrono da parte vencedora.
E neste cenário, nem sempre o arbitramento da verba honorária deve
estar atrelado ao valor da causa.
Neste sentido, estabelece o art. 85, §8o, do CPC/2015 que “Nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
Como se verifica in casu, a baixa expressão econômica do valor da causa
(R$ 1.515,50) não permite a fixação dos honorários de sucumbência com base no
percentual estabelecido no art. 85, §2o, pois mesmo que fosse fixado o percentual
máximo (20%), a verba honorária resultaria em valor inexpressivo, não condizente
com a dignidade da Advocacia.
Portanto, também neste aspecto, de rigor a manutenção da sentença.
Com efeito, não havendo qualquer outro argumento apto a fundamentar a
reforma da sentença de mérito, além daqueles acima rechaçados, a manutenção
do decisum, por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.
Destarte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, e considerando o
trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal, os
honorários sucumbenciais devem ser majorados para R$ 900,00.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator